Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-35.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703334-35.2019.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: NOELIA SILVA DE JESUS MARQUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Seguros S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órgãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID de origem 106577950) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0703334-35.2019.8.07.0011 movida por Noelia Silva de Jesus Marques, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento à autora de 275 (duzentos e setenta e cinco) diárias indenizáveis, no valor de R$133,33 (cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), cada, a ser atualizado monetariamente desde 7/2/2019, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Também, condenou o banco requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. Em suas razões recursais (ID 109749222), o apelante sustenta que a incapacidade da apelada é decorrente de hipótese de risco expressamente excluído na apólice, haja vista os requisitos para a concessão dessa cobertura, sendo eles: (i) incapacidade total e temporária por acidente ou doença; e (ii) a impossibilidade de exercer qualquer atividade relativa à sua profissão ou ocupação. Defende que “consta expressamente as hipóteses de risco excluído para a cobertura de Diárias por Incapacidade Temporária, dentre elas consta de forma clara as lesões que acometem a apelada, quais sejam, tendinopatia e bursite (Num. 50448059 – Pág. 17 e Num. 64477341 – Págs. 30 e 31)”. Alega, assim, que a negativa da segurada é justificada pela ocorrência de risco expressamente excluído, “eis que verificou-se que o afastamento da apelada era ‘decorrente de tendinopatia do manguito rotador em ombro esquerdo, sendo risco excluído de cobertura’”. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu recurso, para julgar improcedente o pedido inicial, além da condenação da apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 109749226). Na sequência, o banco apelante peticiona nos autos informando seu interesse em desistir do recurso de apelação interposto, nos termos do art. 998 do CPC (ID 33511198). Além de ter informado que procederá com o pagamento integral da condenação nestes autos. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV (ID 33235148). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, para que produza seus efeitos legais. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que seja arquivado com as cautelas de praxe. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que retire o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;